Tribunal: TJSP
Processo: 2256440-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO (INVERSA) DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO